Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730833-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, ADRIANE KREITLOW ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANE KREITLOW ZALTRON E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0724087-43.2019.8.07.0001), ajuizada por AGREX DO BRASIL S.A. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 101615352 – da origem): “Em cumprimento ao acórdão de ID 101378607, a presente execução prosseguirá em desfavor de Valneide, Viviana e Adriane. Na petição de ID 89811785, o autor requereu a conversão do feito em execução de pagar quantia certa, pugnando pela nomeação de perito para conversão dos grãos em pecúnia: "9. Consta no título exequendo a obrigação de entrega de 270.560 sacas de milho de 60 kg cada, cujo vencimento se deu em 30.06.2019, contudo, como a execução foi direcionada somente à metade das emitentes do título, a obrigação deste processo se resume ao volume de 135.280 sacas de produto que deveria ter sido entregue na cidade em Riachão/MA e Balsas/MA (conforme ID 42530547 quadro VI – Local de entrega). 10. De outro lado, para a efetivação da conversão dos grãos para pecúnia, requer-se à Vossa Excelência a nomeação de perito, bem como a intimação das Executadas." Ressalto que o exequente havia indicado o valor de R$ 94,57 por cada saca de milho. No entanto, as rés alegaram que o preço correto seria de R$ 24,30, conforme estipulado em contrato. Ante a discordância das executadas quanto ao valor das sacas de milho, faz-se necessária a liquidação do feito para posterior conversão em execução de pagar quantia certa. Assim, fica a parte exequente intimada a apresentar a estimativa dos valores devidos, nos termos do art. 809, §1o, do CPC, ou requerer o que entender de direito. Prazo: 15 dias.” Após tal decisão, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON E OUTRAS peticionaram nos autos chamando o feito à ordem visando que fossem apreciados os pedidos feitos no ID 979733512: “(I) Seja determinada a reinclusão dos Srs. CLAUDIR, DAVI e VALDIR no polo passivo da presente ação; e posteriormente (II) Seja extinta a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, considerando que: (A) A própria AGREX aderiu a Clausula 4.1.5 do PRJ do GRUPO ZALTRON aprovado em Assembleia Geral de Credores como Credora Parceira Financiadora e, nos termos da Clausula 4.1.5.4 desde então renunciou, dentre outras coisas, o direito de prosseguir com a presente ação de execução; (B) A Cláusula 5.4 prevê a liberação das garantias em nome das esposas dos produtores rurais CLAUDIR, DAVI e VALDIR; (C) entendimento sedimentado pelo STJ de que esta cláusula, que libera as garantias em nome das esposas dos produtores, possui eficácia para todos os credores indistintamente – o que incluí a Exequente –; (D) o quanto previsto no art. 924, III, do CPC acerca da possibilidade de extinção da presente ação quando “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida” – no caso dos autos foi pelo PRJ –; e (E) o entendimento da jurisprudência pátria acerca da novação; (III) Ainda, constando que há cláusula no PRJ com exclusão de responsabilidade de devedores solidários, requer seja determinada a extinção do processo contra as Executadas VALNEIDE, VIVIANE e ADRIANE.” (ID 102744334). Em seguida, sobreveio decisão que indeferiu os pedidos feitos pelas executas, nos seguintes termos (ID 10259469): “Em que pese tenha a parte executada alegado a não análise dos pedidos de petição de ID97973512, a decisão de ID91218542 indeferiu os argumentos expostos e indicou a continuidade da execução contra as esposas, indeferindo a extinção do feito por aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Zaltron, no qual figuram os esposos das ora devedoras, tampouco a reinclusão daqueles no polo passivo da demanda, visto que a decisão do Conflito de Competência proferida pelo e. STJ autorizou a continuidade do feito, o que foi chancelado pelo acórdão do AGI n. 0718070-23.2021.8.07.0000, recém julgado (ID101378607). Sendo assim, não houve omissão de julgamento pelo presente Juízo. O que pretendem as devedoras é a reanálise de pedido contra o qual julgaram ter sido a decisão desfavorável, o que não é possível por intermédio de petição de "chamamento do feito à ordem". Ante o exposto, indefiro os pedidos das executadas de ID102744334.” Em sua peça recursal as agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a reinclusão dos devedores CLAUDIR, DAVI E VALDIR no polo passivo da ação de execução e seja extinta a ação em favor das esposas dos produtores rurais, Senhoras Adriane, Viviana e Valneide; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar realizado. Sustentam, em suma, que em que pese o êxito obtido pela AGREX, no que se refere ao pedido de liminar (nos autos do agravo de instrumento no 0717509-67.2019.8.07.0000), este Tribunal, em 13/07/21, proferiu decisão na qual entendeu ser melhor revogar a liminar anteriormente deferida e julgar o recurso prejudicado, mantendo incólume a decisão de ID 43265491 que havia determinado a inclusão dos devedores no polo passivo. Afirmam que o julgado foi claro no sentido de que a decisão objeto daquele agravo, que determinou a inclusão dos Senhores Claudir, Davi e Valdir no polo passivo da ação de execução se manteve incólume, não foi reformada. Ressaltam que, ainda assim, o Juízo a quo indeferiu seus pedidos para que, considerando o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0717509-67, fosse determinada inclusão dos devedores no polo passivo, sob o fundamento de que teria que aguardar o julgamento do AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000, no qual tal fato sequer seria objeto de discussão. Aduzem que no agravo de no 0718070-23.2021.8.07.0000, a reinclusão dos devedores Claudir, Davi e Valdir no polo passivo da ação não foi objeto de discussão, pois tal ponto já foi devidamente deliberado nos autos do recurso de no 0717509-67, no qual a liminar que determinou a exclusão destes foi revogada por esta Corte, no julgamento final do referido agravo, que restou prejudicado. Acerca do plano de recuperação judicial do Grupo Zaltron, alegam que o mencionado plano foi aprovado em 04/05/21, data posterior ao aresto proferido no CC 169.116/MA. Asseveram que o entendimento consolidado pelo próprio STJ é de que a supressão das garantias estampada expressamente no PRJ aprovado em assembleia geral de credores vincula todos os credores da respectiva classe, não só aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Defendem que a ação de execução ajuizada pela credora AGREX – ora Agravada – deverá ser extinta também considerando a adesão desta à Clausula 4.1.5 do PRJ como credora parceira financiadora, pois a Cláusula 4.1.5.4 prevê que “(...) para se enquadrar como Credor Parceiro Financiador, o credor expressamente renuncia ao direito de oferecer, propor ou prosseguir em ações, habilitações, divergências, impugnações de crédito, execuções, embargos à execução ou qualquer outra medida (inclusive recursos) que visem a alterar os valores ou natureza de seu crédito como disposto no Quadro Geral de Credores ou ao recebimento do crédito de maneira diversa da que é estabelecida neste Plano de Recuperação Judicial”. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 29373419). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem a ora agravada, AGREX DO BRASIL S.A., propôs a execução de título extrajudicial em desfavor de VALNEIDE ARAÚJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON e ADRIANE KREITLOW ZALTRON, a fim de receber a obrigação decorrente da Cédula de Produto Rural 592112/2018, que envolve a entrega de 135.2802 sacas de milho de 60 quilogramas. Narrou que, não obstante o período de entrega ter se encerrado no dia 20/6/19, nenhum grão foi entregue. De início, deve-se ressaltar que o julgamento do agravo de instrumento no 0718070-23.2021.8.07.0000, por esta Relatoria, informou que a exequente optou por não incluir no polo passivo da execução todos os subscritores do título executado, mas apenas Valneide, Viviana e Adriane, deixando de fora da execução os cônjuges das executadas, Valdir Zaltron, Claudir Antonio Zaltron e Davi Zaltron (ID 42530547). Noutro passo, destacou ser possível verificar dos autos da origem que o Juízo da 2a Vara de Balsas/MA deferiu o pedido de recuperação judicial (processo no 0802385-87.2019.8.10.0026) dos mencionados cônjuges, Valdir, Claudir e Davi em decisão judicial proferida em 17/07/19 (ID 43235986). Asseverou que no ID 43265491 o juízo a quo acabou determinando a inclusão no polo passivo de Claudir, Davi e Valdir. Contudo, no agravo de instrumento no 0717509-67.2019.8.07.0000, o relator, Desembargador Cesar Loyola, suspendeu a decisão de ID 43265491 em sede de liminar, considerando que “os devedores em recuperação judicial não precisam, necessariamente, figurar no polo passivo da execução, não havendo, portanto, fundamento para a suspensão do processo executivo como consequência do deferimento da recuperação judicial” (ID 43436281). Em decorrência da mencionada decisão foi que a magistrada da origem determinou a exclusão de Valdir, Claudir e Davi do polo passivo da execução (ID 43592110). Observa-se, assim, que os pontos abordados pelas agravantes já foram tratados no AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000, julgado por esta Relatoria. Tanto é assim que o referido julgado destacou que não é possível a conversão da execução em ação de conhecimento, entretanto, isso não é obstáculo à continuidade da execução (art. 809 e 813 do CPC). Assim, compreendeu-se que seguindo o disposto pelo art. 809, §1o, do CPC, se no título não há o valor da coisa, este valor necessita de apuração através de liquidação, motivo pelo qual não há que se falar em extinção do feito. Foi em razão dos explicitados argumentos que não se verificou motivos para a extinção do processo de origem ou a inclusão de Valdir, Claudir e Davi do polo passivo da execução. O que se observa, no caso, é mero inconformismo das recorrentes com o que já foi decidido sobre os mencionados tópicos no AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000 (ID 101378607 – pág. 2/19), matéria que se encontra preclusa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. (...) III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019). Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo requerido pelas agravantes. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator